Tribunal: TJMT
Processo: 1002326-35.2018.8.11.0055
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002326-35.2018.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MECANICA QUATRO EIXOS LTDA - EPP - CNPJ: 01.702.750/0001-78 (RECORRENTE), CRISTIANE SATTLER GHISI - CPF: 028.167.669-00 (ADVOGADO), MATHEUS GHISI - CPF: 017.864.861-21 (ADVOGADO), DETRAN/PR - CNPJ: 78.206.513/0001-40 (RECORRIDO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), IVAN DA CUNHA - CPF: 700.992.971-83 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1002326-35.2018.8.11.0055

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra

Recorrente(s):
Ivan da Cunha

Recorrido(s):
Mecânica Quatro Eixos LTDA - EPP

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
25/08/2022

Ordem na pauta: 14

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE C/C ANULATÓRIA DE DÉBITOS – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR – BEM MÓVEL CUJA TRANSFERÊNCIA SE CONSUMA COM A TRADIÇÃO – ART. 1.226 DO CÓDIGO CIVIL – DIREITO À TRANSFERÊNCIA E REDIRECIONAMENTO DE MULTAS AO ADQUIRENTE A PARTIR DA ALIENAÇÃO – ALEGADA REVENDA DO VEÍCULO NO PERÍODO OBJETADO – FATO ALHEIO À DEMANDA –
IMPOSSIBILIDADE DE INTERVAÇÃO DE TERCEIROS NOS JUIZADOS ESPECIAIS, CONFORME ART. 10 DA LEI 9.099/95
– TITULARIDADE DO BEM QUE RECAI SOBRE O ALIENANTE – EVENTUAL DIREITO DE REGRESSO EM RELAÇÃO AO NOVEL ADQUIRENTE EXERCITÁVEL POR AÇÃO AUTÔNOMA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo réu/recorrente. Isso porque, em tese, foi o mesmo quem deu causa aos fatos ensejadores desta ação e, portanto, há de responder a lide a fim de meritoriamente decidir-se sobre as responsabilidades que lhe são imputadas.

2.

O demandado IVAN DA CUNHA, único recorrente, postula a reforma da sentença que
declarou a inexistência de propriedade do veículo motocicleta HONDA CG 150 JOB, ano/modelo 2005/2005, placa KAC-0653, RENAVAM 849468744, em relação ao reclamante, e dos débitos referentes a tributos, taxas e penalidades decorrentes da propriedade do automóvel, desde a data da transferência ao reclamado, ora recorrente, (30/06/2015), o qual restou condenado a proceder à transferência do veículo para seu nome junto ao DETRAN e a assumir, mediante transferência compulsória por parte dos entes estaduais requeridos, as infrações de trânsito e débitos já lançados em dívida ativa.

3.

Sustenta o recorrente que não seria parte legítima para responder à presente ação, visto que, ainda no ano de 2015, teria procedido à alienação do veículo em favor de Ricardo Alves, motivo pelo qual requer a extinção do feito sem resolução do mérito. Subsidiariamente, pugna pela substituição processual, com o redirecionamento da demanda ao terceiro mencionado. Ainda, pleiteia a requisição de uma série de documentos e informativos por parte do DETRAN, em relação ao veículo objeto dos autos.

4.

Por fim, adentrando ao mérito, requer, alternativamente, seja a demanda julgada improcedente em relação aos pedidos formulados contra o demandante, eis que alega não ser proprietário do veículo desde final de 2015 e os débitos discutidos referem-se a período posterior, ou seja julgada procedente em relação ao DETRAN e ao ESTADO DE MATO GROSSO, para declarar a inexistência de propriedade do veículo do requerente, ora recorrido, porém sem imputar ao recorrente a mencionada titularidade, determinando apenas a baixa administrativa do bem e dos correspondentes débitos pendentes e a emissão de ordem de apreensão do veículo, quando e acaso localizado em circulação.

5.

Embora a
transferência
da propriedade de bem móvel para efeitos civis dependa tão-somente da tradição (art. 1.226 do Código Civil), em se tratando de veículo automotor tem-se a exigência de algumas formalidades adicionais na esfera administrativa, a fim de que a alteração de titularidade seja oponível ao DETRAN e ao Fisco Municipal e Estadual.

6.

O
art. 134 do CTB, conforme redação vigente entre 30/07/2015 e 13/10/2020, previa que o antigo proprietário responderia solidariamente
até a data da comunicação de venda do bem
caso não encaminhasse
“
ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado
”.

7.

Não se desconhece que
o Superior Tribunal de Justiça adota interpretação do CTB onde mitiga seus efeitos
nos casos em que reste sedimentada a efetiva tradição do bem, possuindo precedentes de que

“
é assente nesta Corte Superior o entendimento de que o citado dispositivo legal sofre mitigação quando ficarem comprovadas nos autos que as infrações foram cometidas após a aquisição do veículo por terceiros, ainda que não ocorra a transferência do bem no órgão de trânsito, afastando a responsabilidade do antigo proprietário”

(AREsp: 1987580 PR, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ 05/04/2022).

8.

Esse entendimento, porém, apenas subsidia o direcionamento ao novo proprietário das penalidades porventura existentes, a contar da data da alienação, desde que devidamente comprovada nos autos, como é o caso da presente demanda, em relação ao ora recorrente.

9.

Este, por outro lado, não logrou êxito em comprovar que o bem objetado deixou de integrar seu patrimônio, ônus que lhe incumbia, na forma do art. 373, II, do CPC, haja vista a pretensão de ter reconhecida sua ilegitimidade passiva, somente apresentando nos autos um único
print
de tela com uma frase que atribui ao suposto adquirente da motocicleta, sem maiores elementos que subsidiem o contexto alegado. Ao que consta, inclusive, este sujeito que teria adquirido o veículo do ora recorrente também não mais estaria na posse/propriedade do bem, o que ensejaria a mesma celeuma ora apresentada pelo demandado e culminaria em um avanço ao infinito até que restasse devidamente integralizada a cadeia dominial do bem.

10.

Por essa razão, cabe ao recorrente responder perante o antigo proprietário, ora demandante – o qual alienou o bem em seu favor, tanto pela exigida transferência da titularidade do veículo quanto pelos débitos decorrentes do mesmo.

11.

Diante disso,
entendo que a sentença não comporta reforma, em razão de ter restado demonstrada e confessada a alienação efetuada entre a empresa demandante e o ora recorrente, quando lhe fora outorgada a propriedade do veículo em testilha, mediante a tradição (art. 373, I, do CPC), impondo-se o registro junto aos órgãos respectivos e a responsabilização pelos débitos decorrentes da transação reconhecida.

12.

De outro norte, eventual transferência do bem a terceiro, que o recorrente alega ter realizado ainda no mesmo ano em que adquiriu o veículo, é fato alheio à realidade dos presentes autos e apenas legitima o manejo de eventual ação de regresso em relação ao ulterior adquirente, mormente face à
impossibilidade de intervenção de terceiros (chamamento ao processo, denunciação da lide etc.) no âmbito dos Juizados Especiais, conforme vedação expressa trazida pelo art. 10 da Lei nº 9.099/1995 e em atendimento
à
carga axiológica específica do rito, que prestigia a celeridade, simplicidade, informalidade e oralidade (nesse sentido, veja-se o precedente desta E. Turma Recursal no julgamento do Recurso N.U.
10483338220208110001, Relator LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, julg. em 08/06/2021).

13.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

14.

Sem remessa ao Ministério Público, nos moldes do OFÍCIO 85/2017-CPC-NFDTIPI, pelo qual o
Parquet

informa que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente.

15.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

16.

Por consequência,
condeno
o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em
R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2º e 8º do CPC suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2022